Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E NULIDADE DA EXECUÇÃO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não ventiladas no juízo de origem as teses de descumprimento contratual e de nulidade da execução por suposta inobservância da Lei 9.514/97 (art. 26), não podem ser apreciadas diretamente pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
2. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, e, no caso, possui como termo inicial a data da última parcela referente ao financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia que aparelhou a pretensão executória, não havendo que se falar em prescrição. Precedentes.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido. Agravo interno prejudicado.